Tribunal: STF
Processo: RE 78865
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO QUE CONSIDEROU CONSTITUIR,
NOS TERMOS DE CLÁUSULA DE ACORDO, A PERCENTAGEM RECLAMADA, UM "PLUS"
QUE OS EMPREGADOS FIZERAM REVERTER A FAVOR DO SERVIÇO SOCIAL MAS A
SEU PRÓPRIO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A
COBRANÇA DA PERCENTAGEM, DIANTE DOS TERMOS DO ACORDO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.